Tribunal: TJBA
Processo: 8060558-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060558-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO CRISOSTOMO LUCAS NETO

Advogado(s)
:
MARCELO TOURINHO DANTAS

AGRAVADO: UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DE ADMINISTRADOR DE OPERADORA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por João Crisóstomo Lucas Neto contra decisão interlocutória proferida no curso da Ação de Liquidação Judicial da UNIMED Salvador Cooperativa de Trabalho Médico, em que se requereu a substituição de cotas sociais bloqueadas por valor em espécie, a ser depositado judicialmente. A decisão agravada não conheceu do pedido, ao fundamento de que a constrição das cotas decorre de ato administrativo da ANS no âmbito de regime de Direção Fiscal e Liquidação Extrajudicial, sendo a competência para sua apreciação atribuída à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o juízo estadual da liquidação judicial possui competência para apreciar pedido de substituição de cotas sociais tornadas indisponíveis por ato administrativo da ANS, no exercício de sua competência regulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indisponibilidade de bens dos administradores de operadoras de planos de saúde em regime especial decorre automaticamente de ato administrativo da ANS, conforme previsão do art. 24-A da Lei nº 9.656/1998, independentemente de autorização judicial.

A medida de indisponibilidade possui natureza eminentemente administrativa e visa garantir a responsabilização patrimonial de gestores, bem como proteger os interesses dos consumidores dos planos de saúde, inserindo-se no âmbito da atuação regulatória da ANS.

Compete exclusivamente à Justiça Federal o controle de legalidade de atos administrativos praticados por autarquias federais, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, sendo vedado ao juízo estadual da liquidação judicial pronunciar-se sobre sua modificação ou substituição.

A eventual alegação de prejuízos à massa falida ou a terceiros sócios não autoriza a mitigação da regra de competência absoluta fixada pela Constituição, tampouco legitima o exame judicial de ato administrativo fora da jurisdição federal.

O pedido formulado deveria ser dirigido à própria ANS, e, em caso de recusa ou omissão, submetido à apreciação da Justiça Federal com a autarquia federal no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060558-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOAO CRISOSTOMO LUCAS NETO e como agravada UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)